Tribunal: TCU
Processo: 037.837/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de cautelar em sede de denúncia sobre possível irregularidade na intervenção financeira em conselho profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia contra ato do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) que promoveu intervenção no Conselho Regional da 11a Região (Crefito-11), afastando toda a sua diretoria e dela retirando as atribuições relacionadas à direção administrativa e financeira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio de despacho, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.